Tribunal: TJDFT
Processo: 0722529-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sandoval Oliveira Número do processo: 0722529-97.2023.8.07.0000 HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIO HENRIQUE BINICHESKI PACIENTE: NEWTON CESAR FERREIRA DE ALBUQUERQUE AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ DECISÃO Cuida-se de Recurso Ordinário de Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto pela advogada DEBORA CARDOSO SANTOS FRANÇA em favor de NEWTON CESAR FERREIRA DE ALBUQUERQUE, contra o acórdão proferido pela 2a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, de relatoria do Exmo. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, o qual denegou a ordem e manteve a prisão preventiva do paciente. Nas razões, a requerente alega haver sido o paciente preso preventivamente por supostamente ter descumprido medidas protetivas anteriormente fixadas em favor de sua ex-companheira. Informa ter sido denunciado como incurso nas penas do artigo 24-A, da Lei no 11.340/06, em contexto de violência doméstica. Alega ter o paciente descumprido a medida cautelar de “proibição de manter contato com a ofendida” de forma involuntária, pois não tinha o conhecimento de que o envio de mensagens pelo aplicativo whatsapp estava inserido na proibição, as quais, na maioria, restringiam-se a perguntas sobre as filhas em comum. Sustenta ser desproporcional a custódia cautelar, pois a conduta do acusado não colocou em risco a vida da vítima, pois ela própria não relatou um ato sequer de agressão. Aduz que a gravidade abstrata do delito e meras conjecturas da periculosidade social do paciente não servem de motivação para a decretação da preventiva. Aduz ser o paciente primário, possuir residência fixa, trabalho lícito e família constituída, evidenciando, pois, que não irá se evadir. Por fim, externa a necessidade de tratamento hospitalar, por ter sido atropelado pela ofendida. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pelo deferimento de liberdade provisória. Subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n.o 1.528, de 19/06/2023, incumbe ao Desembargador Plantonista apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. (...) Como se vê, o atendimento no plantão visa assegurar direitos em extremo risco de perecimento, não se confundindo com uma “prorrogação” do expediente forense. Na hipótese, a requerente se insurge contra acórdão deste Tribunal de Justiça que manteve a prisão cautelar do paciente. Ressaltou o colegiado, à oportunidade, que permaneceram hígidos os fundamentos da prisão cautelar, mostrando-se necessária a manutenção da segregação para assegurar a ordem pública. Destacou que “mesmo ciente das medidas protetivas de não aproximação e contato, o paciente continuou a importunar a vítima, acusá-la de traição, reteve seus pertences, enviou-lhe inúmeras mensagens, via “WhatsApp”, fato este, inclusive, presenciado por testemunhas. Consignou, ainda, não haver notícias do cumprimento do mandado de prisão até o momento (ID 48455926, pág. 10). Em seguida, a recorrente interpôs o recurso ordinário constitucional com pedido liminar, mas sequer apontou os motivos para que a medida seja apreciada em plantão. Sabe-se que a competência para analisar recurso ordinário constitucional em habeas corpus é do Superior Tribunal de Justiça, conforme os artigos 105, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, 30 da Lei n. 8.038/1990 e 285 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Logo, a competência para analisar a liminar pertence ao relator natural do recurso ordinário em habeas corpus. Latente, portanto, que a hipótese extrapola a previsão normativa, não sendo a pretensão passível de análise em sede emergencial de plantão, durante o qual somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o regular horário de expediente forense. Ante o exposto, o requerimento não se insere entre as matérias que devem ser apreciadas neste Plantão Judicial, razão pela qual deixo de apreciar a medida. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de julho de 2023 às 23:02:06. Desembargador Sandoval Oliveira Plantonista